Tribunal: STF
Processo: HC 253432
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AREsp nº 2.248.017/SP - eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. 2. Hipótese em que o agravante, reincidente, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cinco munições. 3. A simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta. 4. Não prospera o pleito de anulação da sentença, visto que o Tribunal de origem assentou a regularidade das provas produzidas, mencionou a existência de mandado judicial de busca e apreensão e apontou que o réu franqueou a entrada dos policiais no imóvel. 5. As questões relativas ao regime prisional e a substituição da pena não foram suscitadas nas razões do recurso especial, circunstância que caracteriza indevida inovação recursal no âmbito do agravo regimental. 6. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante que: a) o histórico penal do paciente não deve ser considerado para a aplicação do princípio da insignificância, ressaltando que a posse de 5 munições desacompanhadas de arma de fogo no interior de sua residência “não se mostra suficiente para causar lesão relevante no bem jurídico tutelado”; b) o mandado não autorizava a busca e apreensão na rua José Teodoro Correa, 875, Potim/SP, de modo que “o ingresso na residência do paciente foi ilícito e as provas que dele decorrem são imprestáveis”; c) “Se for levado em conta, como foi no julgamento do recurso especial, que o local da apreensão das munições se deu em Guaratinguetá/SP, então há vício de competência que torna o processo nulo”; d) “considerando a versão tomada como verdadeira no ato coator, é certo que a ocorrência de alteração fática durante a instrução também deve ser acolhida, pois o local de apreensão das munições teria sido esclarecido em audiência”, inexistindo correlação entre sentença e a imputação; e) a sentença, ao indicar que “a exceção de incompetência foi afastada em decisão proferida no procedimento em apenso”, referiu-se a decisão ainda não proferida ou publicada; f) é possível a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, em atenção ao princípio da proporcionalidade.



    À vista do exposto, requer a concessão de ordem para absolver o paciente pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a “declaração de nulidade da sentença e do acórdão, por estarem amparados em prova ilícita decorrente de busca e apreensão sem mandado judicial, por ter sido proferida decisão condenatória por juízo incompetente e pela fundamentação inidônea”. Não acolhidos os pleitos anteriores, requer a fixação, de ofício, do regime aberto para o cumprimento da pena, com sua substituição por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente